Tribunal: TJBA
Processo: 8036091-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036091-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALOIZIO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESFALQUES NO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Aloizio Alves de Oliveira contra o acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por má gestão em conta vinculada ao PASEP. O embargante alega nulidade do julgado por suposta afronta ao Tema 1300/STJ e defende a aplicação da Teoria da Actio Nata subjetiva, sustentando que o prazo prescricional somente deveria iniciar-se quando teve ciência dos desfalques ao obter os extratos da conta.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao fixar como termo inicial da prescrição a data do último saque; e (ii) se seria o caso de suspensão do processo em razão do Tema 1300/STJ, que trata da distribuição do ônus da prova nas ações relativas ao PASEP.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

2. O Tema 1300/STJ, que versa sobre o ônus da prova em ações do PASEP, não é aplicável ao caso, pois a controvérsia decidida no acórdão embargado refere-se exclusivamente à prescrição.

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou adequadamente os elementos fáticos e processuais, decidindo pela ocorrência da prescrição com base na data do último saque, quando se entendeu que houve ciência do titular quanto ao valor disponível.

4. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração, que não se prestam a reexaminar matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma satisfatória.

3. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.02.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

Presidente

Procurador(a) de Justiça

09